Tribunal: TJPA
Processo: 0000312-28.2008.8.14.0081
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. Pretendida reforma da decis?o de pron?ncia tendo e vista a a??o perpetrada estar acobertada por uma excludente de ilicitude, da leg?tima defesa. Alega??o improcedente. Verifica-se, ao compulsar o processo, que h? ind?cios suficientes para ensejar a pron?ncia do recorrente, n?o tendo nada nos autos que demonstre, de plano, que o r?u agiu sob o manto de alguma excludente de ilicitude. 1. Na fase da pron?ncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e ind?cios suficientes de autoria para que o feito seja levado ? aprecia??o do Tribunal do J?ri Popular. Aplica??o do in dubio pro societate. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000312-28.2008.814.0081
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Recurso em Sentido Estrito
COMARCA: Bujaru
RECORRENTE:
Elias Loube de Abreu
ADVOGADO (A): Def. Púb. Ana Laura Macedo Sá
RECORRIDO: Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Pretendida reforma da decisão de pronúncia tendo e vista a ação perpetrada estar acobertada por uma excludente de ilicitude, da legítima defesa. Alegação improcedente. Verifica-se, ao compulsar o processo, que há indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente, não tendo nada nos autos que demonstre, de plano, que o réu agiu sob o manto de alguma excludente de ilicitude. 1. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Bujaru, em que é recorrente
ELIAS LOUBE DE ABREU
e recorrida a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Elias Loube de Abreu
, através da Defensoria Pública estadual, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que
no dia 13 de julho de 2008, por volta das 23hs. Em frente ao Bar ¿Álcool Forte¿, também conhecido como ¿Bar do Nego¿, localizado à Av. Tancredo Neves, bairro Novo, cidade de Bujaru, o denunciado, Elias Loube Abreu, vulgo ¿Bombom¿, desentendeu-se com a vítima, João Pinto Teixeira e, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca de mesa, desferiu dois golpes no ofendido, atingindo-lhe a região do tórax e peito, tendo os ferimentos, por sua natureza, culminando com a morte da vítima.

Perante à autoridade policial, o denunciado confessou o crime em questão, enfatizando que agiu em legitima defesa, pois o ofendido lhe havia desferido um tapa no rosto e, juntamente com amigos, partiu para cima do recorrente, com intuito de agredi-lo, momento em que este, para defender-se, utilizou-se de uma faca de mesa que portava, e desferiu dois golpes na vítima.

Em razões recursais
, alega a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser reformada, já que o recorrente tão somente agiu em legítima defesa, tendo repelido uma agressão injusta perpetrada pela pretensa vítima contra a sua pessoa.

Em contra-razões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juíza
a quo
, a quando do juízo de retratação (fl. 125), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.
DA ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

Alega a defesa que a decisão de pronúncia deverá ser reformada, já que o recorrente tão somente agiu em legítima defesa, tendo repelido uma agressão injusta perpetrada pela pretensa vítima contra a sua pessoa.

Inicialmente, cabe ressaltar que a prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que àquela referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

A materialidade encontra-se provada
.

Já quanto a autoria delitiva, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, não somente pelos depoimentos testemunhais trazidos aos autos, como também pela própria confissão do recorrente, que confirma a prática do ato ilícito, existindo dúvida somente se o mesma agiu com
animus necandi
ou não quando desferiu os golpes com faca na vítima, ou que estivesse, naquele momento, acobertada por alguma causa excludente de ilicitude.

Ora, os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo confirmam que o réu foi o autor das facadas na vítima, esclarecendo
o testemunho de JOSIELDO PANTOJA TRINDADE
,
prestados em juízo, fl. 97-v,
que presenciou quando a vítima, que estava do outro lado da rua, entrou no Bar, se aproximou do acusado, empurrou o réu, levantando em seguida um terçado que trazia nas mãos. Que o réu puxou uma faca que portava no bolso e furou a vítima.
A testemunha, CLEBSON CLAYTON DA PAIXÃO DOS SANTOS LESSA, aduziu em seu depoimento, fl. 97
, que estava trabalhando no Bar onde ocorreu o fato; Que tanto a vítima quanto o acusado estavam no bar em mesas separadas; Que não viu o início da confusão, mas viu quando a vítima correu, já ferida, para junto da mesa de seus amigos.

O recorrente, ELIAS LOUBE DE ABREU, em seu depoimento em juízo, fls. 97-v/98
, confirmou que desferiu realmente duas facadas na vítima, mas esclareceu que fez isso para se defender, pois a vítima chegou lhe empurrando e lhe aplicando um golpe com uma arma branca na cabeça.

Pelo que se viu nos trechos dos depoimentos acima referidos, contradição existe entre eles, ora uma testemunha afirmando que o ofendido estaria do outro lado da rua e entrou com alguns amigos para agredir o recorrente; ora outra testemunha dizendo que tanto a vítima quanto o réu já encontravam-se bebendo dentro do bar e que viu quando a vítima correu, já ferida, para junto de seus amigos, pedindo socorro.

Logo, nada mostrou que tenha ocorrido de fato uma legítima defesa no caso em estudo, existindo dúvida a ser sanada nestes autos, não havendo, no momento, provas claras de que o denunciado agiu acobertada por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que o mesmo tenha tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte da vítima, mesmo que de forma eventual, não se podendo aqui absolver o recorrente, existindo então dúvida sobre a real intenção do denunciado ao agredir a vítima com uma facada.

Portanto, pelos depoimentos traçados acima, verifica-se o mínimo de indício suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, não se mostrando, pelo que foi dito alhures, a existência de nada que de plano confirme que a ação perpetrada pelo recorrente contra a vítima tenha sido justificada por uma legítima defesa, ou qualquer outra causa excludente de ilicitude, devendo toda a real motivação do crime ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Assim, diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, como a confissão da própria acusada em juízo, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:
¿
HABEAS CORPUS Nº 86.221 - SP (2007/0153900-0)
RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
Deve a sentença de pronúncia, por se tratar de
judicium accusationis
, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, consoante o disposto no art. 408,
caput
, do CPP, segundo o qual, "Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á
,
dando os motivos do seu convencimento
" (sem grifos no original). 2. Os termos utilizados na decisão de pronúncia foram adequados e comedidos, limitando-se a ressaltar os elementos de convicção necessários para demonstrar a probabilidade de ser o paciente o autor do crime a ele imputado. 3. É inviável, em sede de
habeas corpus
, marcado por cognição sumária e rito célere, o exame da alegação quanto à negativa de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado imputado ao paciente, por implicar valoração de matéria fático-probatória dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.¿ (Grifei)
¿
RECURSO ESPECIAL Nº 705.597 - PE (2004/0165003-2)
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1.
A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal.
2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular. 3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria. 4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia.¿

(Grifei)

Logo, vejo que indícios da autoria delitiva existem nos autos, devendo o Júri Popular decidir, de forma definitiva, o mérito do processo, bem como deverá permanecer, no momento, a capitulação a que foi pronunciada a recorrente, pois existente dúvida no processo, cabendo então ao Júri Popular averiguar e decidir sobre essa dúvida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator